Tribunal: TJES
Processo: 5001886-68.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001886-68.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANASILDO BERTOLDO LOUREIRO JUNIOR
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação em que pretende a parte recorrente a condenação da Recorrida em danos morais e materiais em razão de permissão de operações bancárias excedentes ao limite contratado entre as partes, as quais majoraram os prejuízos do Recorrente quando fora vítima de sequestro e coagido a fornecer suas senhas pessoais aos criminosos.

A sentença foi de parcial procedência.

Em seu recurso, o Recorrente afirma que a falha constatada pela origem enseja indenização por danos morais, visto que ultrapassa o mero aborrecimento, violando-se a esfera moral/psicológica do Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR AÇÃO DE TERCEIROS (CRIMINOSOS) PARA ALÉM DO LIMITE DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELO AUTOR AO REQUERIDO PARA AUMENTO DO LIMITE. CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE DILIGENCIAR REGULARMENTE E TEVE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO PELO BANCO. RECONHECIDA A ILICITUDE DERIVADA DO AUMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO, QUE, CONTUDO, NÃO PODE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De início, observo que a pretensão recursal se restringe ao pedido de indenização em danos morais, o qual fora rejeitado na sentença.

2. Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

3. No mérito, ainda que tenha sido reconhecido, na origem, a falha na prestação dos serviços do Recorrido, ao permitir o saque, pelos criminosos, de valores acima do limite que o autor possuía (o que não foi objeto de análise aprofundada em razão da não apresentação do contrato nos autos), a tese de que esses fatos ensejaram danos de ordem extrapatrimonial não prospera. Mesmo porque, apesar de alegar que a violação de sua conta “se intensificou ao comparecer na sede do Banco Recorrido, localizado na Cidade de Aracruz-ES, acompanhado de boletim de ocorrência, e ter lhe sido indeferida a restituição”, percebe-se que o “Laudo Referenciado” de ID nº 822419 aponta que a parte autora não juntou aos autos o “Registro de Ocorrência Policial”, deixando, assim, de empreender diligências mínimas no intuito de sustentar administrativamente o ressarcimento da quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

4. A solução adotada na origem, no sentido de condenar o banco a ressarcir os prejuízos advindos dos saques superiores ao limite da conta é a que melhor se apresenta, notadamente por considerar que a falha representa mero descumprimento contratual que, sob essa única ótica, não tem força para ensejar a compensação a título de danos morais.

5. Do exposto, NEGO provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do CPC.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.